Tribunal: TCU
Processo: 013.433/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7745/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, com base nos pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca - Major Brigadeiro Intendente, Chefe do CENCIAR), dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 6356-TCU-1a Câmara , a contar desta decisão, comunicando ao requerente. 1. Processo TC- Processo 013.433/2025-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Ginalder Alcantara Nunes (XXX.318.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.